Tribunal: TJBA
Processo: 0001991-03.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0001991-03.2019.8.05.0043, da Comarca de Canavieiras

Recorrente: Estado da Bahia

Procurador do Estado: Dr. Frederico Bernardes Caiado de Castro

Recorrido: Dr. Douglas Vasconcelos Freitas

Origem: Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
D
ECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA, CONTRA CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
PRETENDENDO O CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIME INTERPOSTA
.

CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO
DE VERBA HONORÁRIA, EM RAZÃO DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO NO ÂMBITO DE AÇÃO PENAL, QUE REPERCUTE NA ESFERA JURÍDICA DO ENTE FEDERADO, EVIDENCIANDO SUA LEGITIMIDADE RECURSAL.
APELAÇÃO QUE
É O
RECURSO CABÍVEL PARA IMPUGNAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO, NOS TERMOS DO ART. 599 DO CPP, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA DE RECURSO DIVERSO.

RECURSO PROVIDO PARA CONHECER E DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO QUESTIONADA, INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001991-03.2019.8.05.0043, da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras, em que figura como recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO, e recorrido DR. DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao recurso em sentido estrito, para conhecer e determinar o processamento do apelo interposto pelo Estado da Bahia, na ação penal de origem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)